Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712488-59.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator